Tribunal: TJPA
Processo: 0005033-88.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005033-88.2017.8.14.0040

APELANTE: BRENNO OLIVEIRA BEZERRA, THARLES LUCAS RIBEIRO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Brenno Oliveira Bezerra e Tharles Lucas Ribeiro Martins contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). As penas foram fixadas, respectivamente, em 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP gera nulidade da condenação; (ii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada sem apreensão e perícia do artefato; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à negativação de circunstâncias judiciais e à incidência da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando há outras provas robustas nos autos que sustentam a condenação, como a confissão judicial de um dos réus e a prisão dos apelantes na posse da motocicleta utilizada no crime.

4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de sua apreensão e perícia, sendo suficiente a comprovação por outros meios de prova, como ocorreu na espécie.

5. A fundamentação da pena-base deve ser concreta e idônea, sendo inadequado o uso de termos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal para justificar a exasperação da pena.

6. A reincidência não pode ser reconhecida sem o trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos da Súmula 444 do STJ.

7. A negativação da culpabilidade e das consequências do crime foi afastada por fundamentação genérica e inidônea, devendo ser mantida apenas a valoração negativa da personalidade, diante da frieza e ousadia demonstradas na prática do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando existem outras provas suficientes nos autos para embasar a condenação. 2. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada independentemente da apreensão e perícia da arma, quando demonstrada sua utilização por outros meios de prova. 3. A negativação de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e idônea, sendo inadmissível a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. 4. A reincidência só pode ser reconhecida com condenação penal transitada em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 803.519/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; (STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020; STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023; STJ, HC n. 423.706/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Brenno Oliveira Bezerra e Tharles Lucas Ribeiro Martins apelam de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 110 dias-multa, e 7 anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018 (ID 17043561).

Ambos os apelantes postulam pela absolvição sob o argumento de que foram submetidos a reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Além disso, pugnam pela exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo, em razão da ausência de laudo pericial. Subsidiariamente, requerem a readequação da basilar, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea.

Por sua vez, o apelante Brenno Oliveira Bezerra, pleiteia pelo decote da agravante da reincidência e, alternativamente, pela compensação com a atenuante da confissão espontânea (ID 11058152 e 11058153).

O Ministério Público contrarrazoou pela confirmação da sentença recorrida (ID 11058156 e 20292754), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial dos recursos (ID 20793140).

É o relatório.

VOTO

O recurso contém pedido principal de absolvição baseado na suposta nulidade de reconhecimento dos réus realizado na fase inquisitiva.

Nesse particular, clarifico que a tese em referência não resulta na nulificação da sentença objurgada. Isso porque o contexto da prisão dos apelantes (surpreendidos na posse da motocicleta utilizada como veículo de fuga durante os assaltos - ID 11057907, pág. 4), bem como a confissão judicial do apelante BRENO OLIVEIRA BEZERRA - ID 11058124, pág. 2), atraem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “havendo outras provas, além do reconhecimento, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação” (
HC n. 803.519/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

Além disso, considerando que o relato seguro e coeso das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, possui especial relevância nos delitos patrimoniais (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), e tendo em conta a confissão do apelante sob o crivo do contraditório, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Sob outra perspectiva, apontam os apelantes fundamentação inidônea das vetoriais negativadas na basilar referentes à culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, desvaloradas sob a seguinte fundamentação:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
BRENO OLIVEIRA BEZERRA.

O réu não é primário pois apresenta registros na certidão de
antecedentes
criminais
(FAC à fl. 170/171);
a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação;
a
personalidade
do agente é desfavorável pois vê-se que este não foi um fato isolado em sua vida;
o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;
as circunstâncias do crime são as normais do tipo
; e, por fim
, as
consequências
do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, as consequências do crime foram de grande monta e, por fim, considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
THARLES LUCAS RIBEIRO MARTINS
:

O réu é primário pois não apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 172);
a culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação;
a personalidade
do agente é desfavorável pois vê-se que este não foi um fato isolado em sua vida;
o comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
do crime são as normais do tipo
; e, por fim,
as
consequências
do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, as consequências do crime foram de grande monta e, por fim, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Nessa linha de intelecção, não subsiste a negativação referente à
culpabilidade dos agentes
. Isso porque o simples reforço de que o agente agiu "ao arrepio da norma legal", ou que poderia ter agido "em conformidade com ela", constitui argumentação genérica e inidônea (STJ,
AgRg no HC n. 770.059/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023).

Também não subsiste a negativação dos
antecedentes criminais
com relação ao apelante Breno de Oliveira Bezerra, pois apesar de apresentar registro criminal positivo, inclusive com duas condenações ocorridas no curso deste processo, ambas não possuem certificação de trânsito em julgado (ID 11058123, págs. 9/10). Destarte, incide a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que é vedada a utilização de ações penais sem trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, pois viola o enunciado sumular 444 da referida Corte de Justiça (STJ,
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023).

Por sua vez, as
consequências
consistem no conjunto dos efeitos danosos causados pelo crime. Em concreto, o magistrado
a quo
concluiu genericamente que as condutas concorrem para o “aumento da violência e gera malefícios à sociedade”, o que constitui motivação inidônea pois tais disposições representam abstrações inerentes ao impacto social negativo do crime de roubo, conforme entendimento jurisprudencial (STJ,
HC n. 423.706/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2019)

Em continuidade, verifico que apesar da defesa dos apelantes demonstrar irresignação quanto às
circunstâncias do crime
, verifico que foram “valoradas normais do tipo”, razão pela qual resta prejudicada a análise da vetorial.

De outro lado, ratifico e complemento a fundamentação da vetorial referente à personalidade dos apelantes, assim como analiso as demais circunstâncias judiciais negativadas equivocadamente pelo magistrado
a quo
(motivos e comportamento da vítima), mas não questionadas pela defesa,

tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

A
personalidade
dos réus persiste negativada, porquanto agiram com frieza e calculismo, além de demonstrarem ousadia na execução dos crimes, utilizando-se da motocicleta para praticar assaltos sequenciais a mão armada em via pública contra três vítimas, aspecto que demonstra afeição à criminalidade, índole violenta e desvirtuada, indicando maior periculosidade e justificando o desvalor da referida vetorial (STJ,
AgRg no HC n. 785.120/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/12/2022).

Quanto aos
motivos do crime
, o desejo de obter vantagem econômica no crime de roubo configura elemento inerente ao próprio tipo penal, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base (STJ,
HC n. 556.481/PA
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/2/2020), assim, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Outrossim, o desvalor do
comportamento da vítima
mostra-se contrário à Súmula 18 desta Corte de Justiça Estadual, segundo a qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, razão pela qual a considero neutra.

Em complemento, registro que o pleito do apelante Breno Oliveira Bezerra, relativo à exclusão da agravante da reincidência mostra-se cabível, considerando a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado que fundamente tal circunstância, conforme mencionado alhures. Diante disso, na segunda fase da dosimetria, deve ser mantida a redução decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tal como aplicado pelo magistrado sentenciante. Contudo, incabível a compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência, pois, conforme destacado, não se faz presente no caso concreto.

Destarte, passo a nova dosimetria da pena.

Em relação ao apelante,
Breno Oliveira Bezerra
, diante da permanência da vetorial referente à personalidade desfavorável, mantenho a pena-base em 4 anos de reclusão, conforme fixada pelo magistrado sentenciante (ID 17043561, pág. 4), em decorrência do princípio do
non reformatio in pejus,
e reduzo a pena pecuniária para 20 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, ausentes circunstâncias agravantes e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de proceder à redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, em razão do óbice estabelecido na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, reduzo a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração de aumento fixada na sentença em metade, diante da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, resultando na pena de 6 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. Além disso, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva,
ficando a pena definitiva estabelecida em 7 anos de reclusão e 28 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, as circunstâncias fáticas evidenciam elevada periculosidade e significativa lesividade da conduta do apelante, o que impõe a fixação do
regime inicial fechado
. Ressalto, ainda, que o apelante possui diversos registros criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas (ID 11058123, págs. 10/11), o que justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 59 do CP e da Súmula n. 719 do STF.

Em relação

ao apelante
Tharles Lucas Ribeiro Martins
, considerando a permanência da circunstância judicial desfavorável relativa à personalidade, fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa. Na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, atenuo a pena para 4 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração de aumento de 1/2, aplicada pelo juízo de origem, em razão das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, resultando na pena de 6 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. Por fim, preservo o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão do crime continuado,
ficando a pena definitiva estabelecida em 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 28 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e dou-lhes parcial provimento para readequar o cálculo dosimétrico das penas, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025